Tribunal: TJDFT
Processo: 0702307-31.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-12
Data de publicação: 2021-12-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. CRIMES DE FALSA IDENTIDADE (ART. 307 DO CPB), E PORTE DE ARMA BRANCA, art. 19 da LCP. AGENTE QUE SE ATRIBUI NOME DE TERCEIRA PESSOA. CRIME FORMAL. CONDUTAS TÍPICAS. CORRETA APLICAÇÃO DA PENA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se o sentenciado contra a condenação imposta pelo 3o Juizado Especial Criminal de Brasília que julgou procedente o pedido deduzido na denúncia para condená-lo como incurso nas penas dos arts. 307 do CPB e art. 19 da LCP.
2. Requer a reforma da sentença para correção da pena aplicada, a qual foi majorada considerando os antecedentes e a multirreincidência, já que os delitos considerados para agravamento da pena ocorreram há quase dez anos, configurando-se a reincidência prescrita, prevista no art. 64, I do CPB.
3. Sem embargo, o que se observa é que as condenações pretéritas foram consideradas não para efeito de reincidência, mas, tão somente, para configuração de maus antecedentes ostentados pelo agente dos delitos, o que é possível, face ao entendimento esposado pelo STJ: “Esta Corte tem entendimento de que, para a configuração dos maus antecedentes, a análise das condenações anteriores não está limitada ao período depurador quinquenal, previsto no art. 64, I, do CP, tendo em vista a adoção pelo Código Penal do Sistema da Perpetuidade”. (AgRg no HC 690.229/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 04/10/2021)
4. RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO. Sentença mantida. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 82, §5o da Lei 9.099/95.